Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de fls. 1/4 do ID 48132699, o autor noticia a formalização de acordo, solicitando sua homologação e a suspensão do processo até a quitação total do pacto, nos termos do art. 922 do CPC. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelo devedor e seu patrono, assim como eletronicamente pelo patrono do credor, o qual possui poderes para transigir em juízo e receber quitação, ID 45624549 - Pág. 5, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e defiro a suspensão do feito conforme requerido, devendo os autos permanecerem no 1o Grau, com vistas à oportuna extinção do feito. Em consequência, julgo prejudicada a Apelação Cível interposta, ID 45624626. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘